Tribunal: TJMT
Processo: 0006788-72.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006788-72.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (APELADO), ANTONIA GISLENI DA SILVA - CPF: 769.819.679-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALVES TERRA - CPF: 043.280.031-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÃO DO APELANTE COM O VALOR FURTADO – IDÔNEOS PARA SUSTENTAR CONDENAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ARESTO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES CRIMINAIS À ÉPOCA DO FATO – PENA-BASE EXASPERADA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

Depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão do valor subtraído em posse do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de furto, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova, visto que em consonância com as demais provas produzidas nos autos..”
(AP, N.U 1020684-39.2020.8.
11.0003).

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT – 16.12.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006788-72.2019.8.11.0037 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

BRUNO ALVES TERRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

BRUNO ALVES TERRA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por BRUNO ALVES TERRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (N.U 0006788- 72.2019.8.11.0037), que condenou o apelante BRUNO ALVES TERRA por furto qualificado [rompimento de obstáculo] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 78001955).

BRUNO ALVES TERRA alega que
“não foram produzidas provas na fase judicial a determinar a prática delitiva”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID. 78001973).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que o apelado
“possui maus antecedentes criminais, os quais devem ser valorados negativamente na primeira fase da dosimetria da pena”
.

Requer o provimento para que seja “fixada” a pena-base acima do mínimo legal (ID 78001977).

BRUNO ALVES TERRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 7800197/

103273465).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

A) RECURSO DA DEFESA: PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA SE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA – ACUSADO QUE FOI FLAGRADO INSTANTES DEPOIS DO ROUBO PELA GUARNIÇÃO POLICIAL, PRÓXIMO DO ESTABELECIMENTO VITIMADO, POR VOLTA DAS 01H10MIN, LEVANDO CONSIGO A QUANTIA EM DINHEIRO DE R$ 649,00 – TRANSEUNTE QUE PRESENCIOU O FATO E INDICOU A LOCALIZAÇÃO DO INCREPADO, LOGRANDO A POLÍCIA EM EFETUAR A PRISÃO EM FLAGRANTE; B) RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – RÉU QUE POSSUI CINCO CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS ANTERIORES AO CRIME PELO QUAL FOI JULGADO, NÃO HAVENDO IMPEDIMENTO LEGAL PARA PARTE DELAS SEREM VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA COMO MAUS ANTECEDENTES – DESPROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO”
(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 104337469)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 17 de outubro de 2018, por volta das 01h10min, na Livraria Primavera, localizada na avenida São João, s/n, Centro, nesta cidade de Primavra do Leste/MT,

o denunciado BRUNO ALVES TERRA subtraiu, para si ou para outroem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente R$c 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) pertencente à vítima Antonio Gisieneni da Silva.

[...] Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATRO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência BRUNO ALVES TERRA, como incruso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal [...]”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - ID 78001450).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Todavia, considero que após a instrução processual restou sobejamente comprovada a autoria do delito de furto qualificado imputada a Bruno Alves Terra, a partir dos depoimentos uníssonos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu tendo, inclusive, Makis Pereira relatado que o denunciado confessou extraoficialmente o cometimento do delito. Neste particular, importante registrar que a localização do produto do furto (R$ 649,00 - seiscentos e quarenta e nove reais) em dinheiro no bolso da vestimenta de Bruno corrobora essa afirmação inexistindo motivo para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos não havendo qualquer dúvida a socorrer o réu capaz de subsidiar uma eventual absolvição.

Nesse sentido é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado n. 8 , o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, a meu juízo, está devidamente comprovada pela prova testemunhal, sendo prescindível o exame pericial, já que os policiais relataram que o acusado quebrou a vitrine do estabelecimento para acessar o interior imóvel corroborado pelas declarações de Antônia Gisleni da Silva que na delegacia de polícia relatou: “Que é sobrinha do dono da Livraria Primavera, quando recebeu uma ligação do sistema de segurança Inviolável avisando que a livraria havia sido furtada e que tinha sido quebrado a vitrine (...)” (fls. 15)

Assim, amplamente demonstrado que no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 01h10min na Livraria Primavera, nesta cidade, o acusado subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) pertencente a vítima Antônia Gisleni da Silva.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar BRUNO ALVES TERRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções descritas no art. 155, §4o, I do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para este crime é de 2 a 8 anos de reclusão e multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e as circunstâncias judiciais trazidas no art. 59 do Código Penal, anoto que servirá o rompimento de obstáculo (inciso I, §4o do art. 155 do CP) para qualificar o delito de furto e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis que justifiquem uma dosagem adversa da pena, fixo a pena base em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2a FASE

Agravo a sanção em 1/6 (um sexto) em decorrência da causa prevista no art. 61, I do Código Penal, vez que o réu é reincidente em crimes contra o patrimônio (SEEU – 0006480-12.2014.8.11.0037).

3a FASE

Não há causas de aumentou ou de diminuição de pena a ser consideradas. Por essa razão, torno a pena definitiva em 2 anos e 4 meses e 11 dias-multa, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Inviável a aplicação da detração do período em que o réu permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo 387, §2o do Código de Processo Penal, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execuções Penais.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena por ser o réu multireincidente (CP, art. 33, §3o).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito com fundamento no art. 44, II do Código Penal.

Considernado que permanecem presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva do réu e que o mesmo possui executivo de pena em tramitação nessa comarca, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e determino a imediata expedição da guia de execução provisória, a fim de que seja unificada sua pena e colocado no regime de direito.”
(Alexandre Delicado Pampado, juiz de Direito - ID 78001955).

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 78001452) e Termo de Entrega (ID 78001453), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Makis Pereira dos Santos (ID
78001452), Jailson Olimpio de Souza
(ID
78001452), da vítima Antonia Gisleni da Silva
(ID
78001453)
e o apelante (ID
78001454
).

Em Juízo, foram ouvidos Makis Pereira dos Santos (ID
78001452), Jailson Olimpio de Souza, bem como
procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
78001983
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Makis Pereira dos Santos e
Jailson Olimpio de Souza [policiais militares] esclareceram, na fase policial e judicial, que receberam uma ocorrência, “via 190”,
“que um sujeito teria quebrado a vidraça da papelaria”
; após, saíram em rondas e conseguiram localiza-lo a partir das informações de um
“transeunte que viu ele e avisou os policiais”
; o apelante estava correndo na avenida, “
foi onde nos perseguimos e prendemos”
; estava com uma mochila
“que abandonou no meio do percurso
,
além de ter no bolso uma quantia em dinheiro que pegou no caixa da papelaria”
; no momento da prisão confessou que o dinheiro foi furtado na papelaria (ID 78001452/
Relatório de mídias – ID
78001983);

- Antonia Glsleni da Silva [vítima] narrou, na fase extrajudicial,

que foi informada pelo sistema de monitoramento que haviam “acabado” de quebrar o vidro de “sua” Livraria; logo após, a “empresa de segurança” ligou informando que o apelante foi preso; na Delegacia, lhe foi restituído R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) que estava no caixa do estabelecimento comercial (ID 78001453);

- BRUNO ALVES TERRA [apelante] relatou, à autoridade Policial, que
“estava muito bêbado”
e não se lembrava de
“absolutamente nada”
e não sabia
“o motivo que furtou esse local”
; em Juízo, o apelante ficou em silencio (
ID
78001454/
Relatório de mídias – ID
78001983).

Pois bem.

A vítima Antonia Gisleni da Silva,
descreveu, coerentemente, a
subtração de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), no caixa da Papelaria Primavera, no dia 17.10.2019, os quais foram restituídos, no mesmo dia, após a prisão do apelante.

Essa declaração está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares
Makis Pereira dos Santos e
Jailson Olimpio de Souza, que prenderam o apelante, em flagrante, após persegui-lo na avenida Florianópolis, na posse de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), em ambas as fases da persecução penal

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, corroborados pela apreensão do valor subtraído em posse do apelante,
“são idôneos para sustentar a condenação”
do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de furto, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova, visto que em consonância com as demais provas produzidas nos autos..”
(AP, N.U 1020684-39.2020.8.11.0003, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 26.7.2021).

Logo, a condenação do apelante por furto qualificado [rompimento de obstáculo] deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, à época dos fatos [17.10.2018], o apelante registrava quatro (4) condenações definitivas, sendo duas por furto [Ação Penal N.U 0003390-30.2013.8.11.0037 – Primavera do Leste, transitada em julgado em 2.7.2014; Ação Penal 0002106-50.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste, transitada em julgado em 24.7.2014], uma por corrupção de menor [Ação Penal N.U 0018027-57.2014.8.11.0002, transitada em julgado em 9.6.2017], uma por roubo majorado pelo concurso de agentes [Ação Penal N.U 0008800-35.2014.8.11.0037 – Primavera do Leste, transitada em julgado em 4.7.2016] e uma por dano [Ação Penal N.U 0003964-14.2017.8.11.0037 – Primavera do Leste, transitada em julgado em 5.12.2017] a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão (SEEU N.U 0006480-12.2014.8.11.0037), de modo que duas delas [Ação Penal N.U 0003390-30.2013.8.11.0037; Ação Penal 0002106-50.2014.8.11.0037] poderão ser utilizadas para valor negativamente os maus antecedentes e as demais [Ação Penal N.U 0018027-57.2014.8.11.0002; Ação Penal N.U 0003964-14.2017.8.11.0037] para reincidência (STJ, AgRg no HC 682435/SP – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador convocado] – 17.11.2021).

Segue-se entendimento do c. STJ:

“As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso”
(STJ, AgRg no HC 697.770/PE, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado Do TJDFT – 16.12.2021).

Nesse quadro, eleva-se a pena-base a 2 (dois) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, motivo pelo qual eleva-se a pena-base em 4 (quatro) meses e 20 dias de reclusão e 1 (um) dia-multa, restando a pena provisória em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição da pena, totaliza-se a pena final em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantido o regime inicial no semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o recurso defensivo;

2)
PROVIDO
o recurso do Ministério Público

para readequar
as penas de
BRUNO ALVES TERRA
a
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022